Tribunal: TJBA
Processo: 0502605-10.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502605-10.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
ACÓRDÃO QUE EXCLUIU A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.00
2 DO STF.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO.
POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO REVOGADO APENAS EM RELAÇÃO A
EXCLUSÃO
D
A
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

SENTENÇA
MANTIDA
.
APELO ESTATAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de repercussão geral:

1
.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

3. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELO ESTATAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0502605-10.2014.8.05.0080
, tendo como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e Apelada,
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

exercer
o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO para
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
À A
PELAÇÃO CÍVEL

INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça